Tribunal: TJES
Processo: 5022644-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022644-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX RANGEL ALVES

COATOR: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FILHO MENOR COM TEA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão que, nos autos do processo nº 0000914-58.2025.8.08.0012, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico com limitação de circulação no raio de 500 metros da residência, excetuadas hipóteses de deslocamento para atendimento de saúde. O paciente foi condenado em primeira instância pelos crimes do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03 e do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, tendo-lhe sido assegurado o direito de recorrer em liberdade. A impetração sustenta a desproporcionalidade e desnecessidade da tornozeleira eletrônica, sob o argumento de que a medida comprometeria o cuidado de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a imposição de monitoramento eletrônico, como medida cautelar diversa da prisão, revela-se desproporcional ou desnecessária diante das circunstâncias do caso, especialmente em razão da alegada necessidade de o paciente prestar cuidados a filho menor com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade é a regra no direito brasileiro, sendo a prisão cautelar medida excepcional condicionada aos requisitos do art. 312 do CPP, admitindo-se sua substituição por cautelares diversas quando adequadas e suficientes.

4. A gravidade concreta dos delitos imputados — tráfico de drogas com apreensão de aproximadamente 130g de crack e posse de arma de fogo com numeração suprimida — evidencia periculosidade social apta a justificar a imposição de medidas cautelares para garantia da ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela apreensão de arma com numeração raspada, constitui fundamento idôneo para decretação ou manutenção de medidas cautelares, inclusive prisão preventiva.

6. Se os elementos do caso autorizariam, em tese, a custódia preventiva, mostra-se proporcional a adoção de medida menos gravosa, como o monitoramento eletrônico, que concilia a liberdade provisória com a fiscalização estatal.

7. O juízo de origem fundamentou a substituição da prisão preventiva considerando a proteção integral da criança, a ausência de violência contra pessoa e o princípio da dignidade da pessoa humana, demonstrando adequação e ponderação na escolha da medida.

8. Não há comprovação nos autos de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor, nem demonstração concreta de que o uso da tornozeleira inviabilize o exercício das funções parentais.

9. O monitoramento eletrônico não impede o cuidado domiciliar do filho e admite ajustes de área e horários para deslocamentos necessários, inclusive para atendimentos de saúde, conforme expressamente previsto na decisão impugnada.

10. A concessão de habeas corpus exige a demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, inexistente na hipótese, diante da adequação, necessidade e proporcionalidade da medida imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do tráfico de drogas associada à posse de arma de fogo com numeração suprimida justifica a imposição de medidas cautelares para garantia da ordem pública.

2. O monitoramento eletrônico configura medida proporcional e adequada quando substitui prisão preventiva que, em tese, poderia ser decretada.

3. A alegação de necessidade de cuidado de filho menor com TEA não afasta medida cautelar, quando ausente prova de sua imprescindibilidade exclusiva e de efetivo prejuízo decorrente do monitoramento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318, VI; Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; Portaria nº 344/Anvisa.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 195.319/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5022644-76.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CARIACICA/ES

PACIENTE: ALEX RANGEL ALVES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX RANGEL ALVES
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos do processo nº. 0000914-58.2025.8.08.0012 (Id. 69970272 dos autos de conhecimento), no qual aplicou-se ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

O impetrante sustenta que há desproporcionalidade e desnecessidade da medida cautelar aplicada ao paciente de monitoramento eletrônico, posto que essa suspensão estaria impactado as possibilidades do paciente de cuidar plenamente de seu filho que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O pleito liminar fora analisado e rejeitado pelo Eminente Desembargador Plantonista conforme ID 17654238.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 17854455, pelo não conhecimento da ordem pleiteada.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 68845431) o seguinte:

Segundo os autos sob referência, na tarde do dia 05 de maio de 2025, em sua residência, onde também funciona um estabelecimento comercial, localizada na rua Anchieta, nº 36, bairro Nova Brasília, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, três porções da droga conhecida como “crack”, com peso total aproximado de cento e trinta gramas, drogas estas que continham substâncias listadas na Portaria nº 344, da Anvisa, como entorpecentes capazes de causar dependência, bem como tinha a posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .22, marca Taurus, com número de série raspado, dez munições de arma de fogo calibre .22, dois carregadores rápidos para revólver calibre .38 (“jet loader”) e um tambor sobressalente para revólver (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas págs. 21/23 ID 68392911).

Revelam os autos que, em razão de notícias recebidas pelo Departamento de Narcóticos, Policiais Civis lotados naquela unidade policial efetuaram levantamentos e vigilância sobre o denunciado e o visualizaram diversas vezes, saindo de casa e se dirigindo a locais conhecidos como de venda de drogas (“bocas de fumo”), onde entregava sacolas cujas características de volume eram de drogas, não sendo feita a abordagem pelo risco ao Policial, que se encontrava sozinha.

No dia acima mencionado, 05 de maio de 2025, durante vigilância, mais uma vez o denunciado foi visto por um Policial saindo de casa e entregando uma sacola em uma rua do bairro Nova Brasília, Cariacica/ES, por isso, diante da convicção de que na residência do denunciado, onde também funcionava um estabelecimento para aplicação de gesso em imóveis, o Policial acionou outros colegas para realizarem a abordagem.

Desse modo, como o estabelecimento comercial se encontrava aberto, os Policiais ingressaram no imóvel e logo avistaram, sobre um armário na cozinha, uma porção maior e duas menores de “crack”, as quais pesaram, no total, aproximadamente 130 gramas.

Na sequência, os Policiais encontraram no quarto do denunciado, em uma cômoda, a arma de fogo já descrita, um revólver, calibre .22, marca Taurus, com número de série raspado, dez munições de arma de fogo calibre .22, dois carregadores rápidos para revólver calibre .38 (“jet”) e um tambor sobressalente para revólver.

A quantidade de “crack”, aliada às circunstâncias, demonstram que as drogas apreendidas se destinam ao tráfico, bem como que a arma de fogo apreendida e seus acessórios são utilizados nessa atividade de tráfico de drogas.

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas do artigo 33 c/c artigo 40, IV, ambos da lei 11.343/06

Assim, o paciente foi condenado em primeira instância (ID 82110291) por suposta prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03 e do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, oportunidade em que deferiu-se ao réu “
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, haja vista que acompanhou a instrução processual nesta situação e inexistem elementos que indiquem os requisitos da medida extrema
”.

Contudo, a medida cautelar foi imposta em decisão anterior, proferida no dia 30/05/2025 (ID 69970272 dos autos de origem):

A liberdade pelo direito brasileiro é a regra e a prisão cautelar uma exceção que só pode ser adotada se preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

De acordo com o inciso VI do artigo 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257/2016, poderá o Juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem e caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

No caso dos autos, em que pese a gravidade dos fatos, é mister considerar as peculiaridades que envolvem o filho do acusado, conforme documentos juntados nos ids 68585448 (laudo médico) e 68586757 (certidão de óbito da genitora), sendo que, neste momento, deve prevalecer a proteção integral à infância e juventude.

Ademais,
em que pese o réu possuir uma condenação definitiva, o crime narrado nos autos foi cometido sem violência a pessoa.

Lado outro, entendo que a prisão preventiva deve ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Sendo assim, considerando o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e para salvaguardar os direitos essenciais da referida criança, enquanto como pessoa em desenvolvimento, e para evitar maiores danos de natureza psicológica ao menor, hei por bem conceder a liberdade provisória ao acusado ALEX RANGEL ALVES, devidamente qualificado nos autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, a saber:

I. Monitoramento eletrônico, delimitando a área em que o mesmo poderá transitar como sendo de quinhentos metros, no máximo, ao redor de sua residência, cujo endereço consta nos autos, excetuando as hipóteses de quando o réu ou seu filho precisarem se dirigir a um posto de saúde ou hospital no caso de enfermidade, cujas condições deverão constar no alvará que servirá como termo de compromisso.

II. Manter atualizado nos autos o seu endereço residencial e contato telefônico;

III. Comparecimento a todos os atos processuais.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, devendo nele constar que o descumprimento das condições impostas poderá acarretar na revogação do benefício e imediato retorno ao cárcere.

Entendo que a medida imposta é proporcional, razoável e adequada para garantir a ordem pública.

O paciente não é um réu primário acusado de crime de menor potencial ofensivo. Trata-se de condenado (ainda que não definitivamente) por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida. A análise conjunta destes delitos revela uma periculosidade social que não pode ser ignorada pelo Judiciário.

A posse de arma com numeração raspada (art. 16, § 1º, IV, Lei 10.826/03) é delito grave. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta do delito – evidenciada pelo
modus operandi
(uso de arma raspada) – é fundamento idôneo para a decretação ou manutenção de medidas cautelares, inclusive a prisão preventiva, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas
- 99 pedras de crack, pesando aproximadamente 10,9g, 64 porções de cocaína, pesando aproximadamente 16,02g e três porções de maconha, pesando aproximadamente 3,78g -
circunstância que, somada à apreensão de arma de fogo carregada com doze munições e numeração suprimida, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-RHC 195.319; Proc. 2024/0093179-2; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/10/2024
) - destaquei

Se a gravidade concreta permitiria, em tese, a própria prisão preventiva (segregação total), com muito mais razão justifica a medida cautelar menos gravosa de monitoramento eletrônico. A tornozeleira é o meio termo necessário para conciliar a liberdade provisória do paciente com o dever do Estado de fiscalizar suas atividades e proteger a sociedade de novas investidas criminosas.

O Juízo de primeiro grau, ao permitir o recurso em liberdade mediante tornozeleira, agiu com proporcionalidade. A retirada do dispositivo dificultaria a localização de um indivíduo condenado por crimes que afetam diretamente a segurança pública.

O ponto central da impetração está na possibilidade do paciente auxiliar o filho, que é portador de TEA. No caso, apesar de constar na decisão que deferiu o monitoramento eletrônico que a mãe da criança faleceu, não há elemento nos autos que comprove ser o paciente o único responsável pela criança.

Ainda que o pai seja imprescindível por ser o único responsável, a defesa falha em demonstrar o nexo causal entre o uso da tornozeleira e a impossibilidade de cuidar.

A tornozeleira eletrônica não impede que o pai cuide do filho em casa. Quanto às terapias externas: O monitoramento eletrônico permite a configuração de áreas de inclusão e horários de deslocamento. Se o filho tem terapia, basta que a defesa requeira ao Juízo a autorização para esse deslocamento. A tornozeleira monitora o trajeto, garantindo que ele vá à terapia e volte, sem desvios para atividades ilícitas. Inclusive, consta expressamente na decisão que se excetua “
as hipóteses de quando o réu ou seu filho precisarem se dirigir a um posto de saúde ou hospital no caso de enfermidade
”.

Dizer que a tornozeleira "inviabiliza" o cuidado é uma afirmação desprovida de base fática. O interesse do menor é ter um pai presente, o que a liberdade (mesmo vigiada) garante. O interesse do menor não justifica que o pai fique livre de qualquer controle estatal sobre seus atos, especialmente quando condenado por crimes que envolvem armas e drogas.

Dessa forma, entendo presentes a adequação e proporcionalidade da medida cautelar aplicada, cabendo salientar que apenas é cabível a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o Eminente Relator em denegar ordem ao recurso.

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.